Tribunal: TJDFT
Processo: 0728309-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728309-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. S. N. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.S.N. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível do Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0724381-61.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pretendida, na qual objetivou a matrícula em curso supletivo para fins de concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior. Eis o teor da decisão: “O autor tem 16 anos - já emancipado - e está cursando o 2o ano do ensino médio. Aprovado em vestibular para o curso de medicina requereu e teve indeferido pela autoridade apontada como coatora pedido para se matricular no supletivo. Pede liminar para determinar a conclusão da prova e, caso aprovado, lhe seja expedido o certificado do ensino médio. Parece-me que não há fundamento relevante. As hipóteses que, contra a lei - data venia - e com evidente desvio de função do instituto do supletivo têm sido admitidas é quando a pessoa está cursando o 3o ano do ensino médio, já com idade de 17 anos. Não é o caso. Assim:1. A hipótese dos autos, em que o estudante do 2o ano do ensino médio pretende inscrever-se em curso supletivo para obter o certificado de conclusão do ensino médio e, assim, ingressar no ensino superior, não se confunde com outras similares, em que a jurisprudência da Corte tem abrandado o rigor legal da proibição prevista no art. 38, § 1o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quanto ao limite de 18 anos para ingressar em cursos supletivos. 2. A substituição do 3o ano do ensino médio, aos dezesseis anos, pelo curso supletivo suprime etapas importantes do sistema educacional e traz prejuízos à formação do estudante, não se mostrando condizente com as diretrizes traçadas pela Lei no 9.394/96 que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.(Acórdão 937842, 20160020004593AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 5/5/2016. Pág.: 249/256) 1. A pretensão de submissão ao ensino supletivo, por aluno menor de 18 anos, que pretende encerrar o 2o e o 3o ano para poder se matricular em curso superior, para o qual foi aprovado em vestibular, não se confunde com outras situações similares, onde a jurisprudência desta egrégia Corte tem assegurado a mitigação da norma legal, quanto ao limite de 18 anos em cursos supletivos. 2. Embora seja inegável que o apelante tenha demonstrado capacidade intelectual acima do esperado, é preciso levar em conta que ele não cursou sequer a metade do ensino médio e seu ingresso prematuro no ensino superior tolhe o ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. 3. Precedente da Turma: "2) - Ainda que louvável a aprovação no vestibular apenas com 16 (dezesseis) anos de idade, incabível a concessão do efeito ativo para permitir sua matrícula no ensino supletivo, quando da análise do caso concreto indica que o ingresso precoce no ensino superior, com a supressão de metade do ensino médio, pode a ela causar prejuízos". (20130020195960AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 14/10/2013). 4. Recurso improvido.(Acórdão 820781, 20130110724133APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRAVASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/9/2014, publicado no DJE: 23/9/2014. Pág.: -8. Na verdade, o que não se deveria exigir era o certificado de conclusão do ensino médio. Afinal, segundo os clichês comumente invocados, independentemente da idade, não estariam demonstradas a capacidade intelectual e a maturidade com a só aprovação no vestibular? E mais: não se estaria atendendo à Constituição, que determina que os mais elevados níveis de ensino devem ser acessados segundo a capacidade de cada um, sem exigir a conclusão de qualquer curso e sem estabelecer uma idade? Para quê, então, se exigir a conclusão de ensino médio, medida que, no fim das contas, acaba sendo meramente burocrática pois não se tem notícia de alguém que tenha sido reprovado nas provas dos supletivos do CETEB que, aliás, nesse período deve obter importante renda, tanto que, nunca, contestou os pedidos. Mas não só: como ficariam os juízos de capacidade intelectual e de maturidade se, por desastre, o jovem não lograsse aprovação no CETEB? Deixou de ter capacidade intelectual e maturidade? Em suma: tenho que o argumento deveria ser dirigido conta as Faculdades e não contra as instituições que oferecem o curso supletivo. O supletivo tem a finalidade de possibilitar aceleração àqueles que não têm formação compatível com sua idade - art. 37 da Lei de Diretrizes e Bases. Não tem função de fazer com que jovens precoces obtenham conclusão antecipada de períodos de ensino. Para isso a própria lei estabelece a hipótese de avanço "mediante verificação do aprendizado" (art. 29, V, "a" do mesmo diploma), entre nós substituídos pelos já mencionados clichês: capacidade intelectual e maturidade, juízos que proferimos em substituição a professores... Note-se, aliás, que sempre se exaure o pedido com a liminar pois como é quase impossível ser reprovado no CETEB, depois o que se há de fazer é reconhecer o fato consumado. Então, não sem parabenizar o autor, não me parece ter direito de que se jacta. Tivesse cursando o 3o ano do ensino médio, por força do entendimento majoritário do Tribunal, deferiria a liminar. Mas como a hipótese é diversa, indefiro-a. (...)”. (ID. 17475963) Em suas razões recursais, o Impetrante, ora agravante, sustenta nasceu em 06 de outubro de 2003, e fora emancipado em janeiro de 2020, contando atualmente com 16 anos e 10 meses de idade, restando apenas 2 meses para completar 17 anos. Assevera que já cursou 50% do ensino médio em sua escola regular (2o ano), SIGMA unidade da 910 norte, onde também concluiu o ensino fundamental. Aduz que desde o início do ano de 2020, vem tentando aprovação no curso de medicina, uma vez que em virtude de sua dedicação com os estudos, ultrapassou a perspectiva de somente concluir o ensino médio. Como resultado, obteve aprovação no vestibular da graduação de Medicina, o mais concorrido do país. Menciona que, com a devida vênia ao posicionamento do d. Magistrado de origem, verifica-se claramente que o contexto na decisão partiu da premissa equivocada no julgamento com interpretação restritiva e literal, tanto da jurisprudência citada, quanto do entendimento de que estaria a Lei de Diretrizes e Base da Educação sendo “desviada de sua função” ao permitir o acesso ao supletivo para conclusão do ensino médio, apenas para quem possui 18 anos de idade desconsiderando as circunstâncias fáticas demonstrada nos autos. Esclarece que a idade de 18 anos, inserida na lei faz referência à capacidade civil do estudante, em consonância com o Código Civil Brasileiro, que por, teoricamente, quem não a possuir, não poderia estar ingressando nessa modalidade de ensino. Defende que a “escola” não pode inibir a projeção do aluno no mundo do aprendizado. Ao contrário. Essa possibilidade é regra geral que deve ser observada no sistema de ensino brasileiro, sob pena de causar aos estudantes frustrações irreparáveis e desestímulo, ainda mais porque o Agravante é um aluno dedicado, como pode ser comprovado por meio de seu histórico escolar, anexo, cumpridor de suas obrigações, com boas notas e bom desempenho tanto na escola regular como em suas atividades extracurriculares. Acrescenta que apesar de ainda não ter 18 (dezoito) anos completos, o que seria aparentemente um óbice à sua matrícula no curso supletivo, é certo que o Recorrente, conforme lhe garante a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), tem o direito de ser avaliado com periodicidade, com a verificação de seu aprendizado e a possibilidade de avanços nos cursos e nas séries, atingindo por antecipação, como é o caso, o certificado de conclusão do Ensino Médio. Diz ainda que o Agravante é pessoa emancipada, e tal instituto nada mais é que uma antecipação da capacidade civil plena, onde o menor adquire capacidade para praticar atos pessoalmente, de modo que não se mostra razoável a negatória liminar relevar fato que constitui referida capacidade. Tece arrazoado e colaciona jurisprudência em abono a sua tese, e ao final, requer liminarmente o efeito suspensivo ativo, para conceder a tutela de urgência, assegurando ao Agravante a realização dos exames supletivos e, por conseguinte, após a conclusão do Ensino Médio, a expedição do Certificado de Conclusão de Ensino Médio. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no id. 18475967 e 18475969. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada. Na situação em exame, o Impetrante, ora Agravante, busca concluir antecipadamente o ensino médio para poder ingressar no nível superior (curso de medicina), dando seguimento na sua formação educacional. Em que pese a argumentação do Impetrante/Agravante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, não obstante o Recorrente tenha obtido aprovação em vestibular para o curso de medicina na FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC, localizada em Araras/ SP, circunstância que poderia sugerir, em tese, capacidade intelectual acima do esperado, já que ainda não completou 18 anos, tendo em vista que nasceu em 06/10/2003 (id. 69303380 – processo de origem), e se encontrar cursando o 2o ano do Ensino Médio, conforme depreende-se do Histórico Escolar (id. 69305113, 69305109 – processo de origem), não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. A circunstância de o Agravante se encontrar cursando a 2a série do Ensino Médio configura quadro fático que muito difere de outras várias situações apreciadas por este Colegiado, nas quais o adolescente, já tendo cursado grande parte do 3o ano, é aprovado no vestibular. Além do mais, muito embora o Agravante seja emancipado civilmente, tal circunstância não afasta, em princípio, o cumprimento do disposto no art. 38 da Lei no 9.394/1996, cuja exigência prescreve a idade de 18 anos para cursar o ensino supletivo, e tal regramento, a meu sentir, não pode ser afastado. Confira-se: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Em sendo assim, conforme assentado pelo Juízo origem, ainda que o Agravante demonstre um resultado positivo para ingresso no curso superior, resta ausentes os requisitos para ingresso no curso supletivo, de modo que não vislumbro fumus boni iuris a revelar o suposto direito líquido e certo do Impetrante, ora Agravante, de ser imediatamente matriculado no supletivo para que lhe seja aplicada as provas necessárias à conclusão do ensino médio. Neste sentido, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte impetrada/agravada, situação que desautoriza, por ora, a concessão de efeito ativo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora